Tribunal: TJSP
Processo: 1059652-63.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Requerente que alega ter sido indevidamente mencionado como autor de crime estupro em reportagem jornalística exibida pela ré – Sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Acolhimento parcial da pretensão da ré – Embora a participação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Requerente que alega ter sido indevidamente mencionado como autor de crime estupro em reportagem jornalística exibida pela ré – Sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Acolhimento parcial da pretensão da ré – Embora a participação do autor em supostos crimes esteja sendo investigada, a manchete divulgada pela requerida tratou o requerente como um dos autores dos crimes de sequestro e estupro, e não como suspeito de supostos crimes – Crime de sequestro que sequer é objeto de apuração em Inquérito Policial – Conduta que extrapola o regular exercício regular da atividade jornalística – Dano moral configurado - Considerando as circunstâncias do caso concreto e tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento adotados por este E. Tribunal de Justiça, o valor da indenização comporta redução para R$ 20.000,00, que é adequado aos fins colimados – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1059652-63.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado REDE RECORD DE TELEVISÃO, é apelado/apelante
ANTONIO SOBRAL DE LIMA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da ré, para reduzir
o valor da indenização para R$ 20.000,00, e negaram provimento ao
recurso adesivo do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1059652-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.919
Voto no 27.919
Apelação Cível no 1059652-63.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 33a Vara Cível
Apelante/Apelado: Rede Record de Televisão
Apelado/Apelante: Antonio Sobral de Lima Filho
Juiz(a) de 1a Inst.: Douglas Iecco Ravacci
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Requerente que alega ter sido indevidamente mencionado
como autor de crime estupro em reportagem jornalística
exibida pela ré Sentença que julgou procedente o pedido
inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 60.000,00 Insurgência de
ambas as partes Acolhimento parcial da pretensão da ré
Embora a participação do autor em supostos crimes esteja
sendo investigada, a manchete divulgada pela requerida
tratou o requerente como um dos autores dos crimes de
sequestro e estupro, e não como suspeito de supostos crimes
Crime de sequestro que sequer é objeto de apuração em
Inquérito Policial
Conduta que extrapola o regular
exercício regular da atividade jornalística Dano moral
configurado - Considerando as circunstâncias do caso
concreto e tendo em vista os padrões de quantificação de
ressarcimento adotados por este E. Tribunal de Justiça, o
valor da indenização comporta redução para R$ 20.000,00,
que é adequado aos fins colimados RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por dano
moral”, ajuizada por ANTONIO SOBRAL DE LIMA FILHO contra REDE
RECOR DE TELEVISÃO, julgou procedente o pedido formulado pelo autor,
para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$ 60.000,00 (fls. 59/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1059652-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.919
Recorre a ré. Afirma ter demonstrado que a reportagem
exibida no programa “Cidade Alerta” constitui mera reprodução dos relatos
da testemunha que presenciou a condução da vítima por um grupo de
homens, dentre eles o autor, bem como reproduziu informações colhidas na
Delegacia de Polícia. Alega ter se referido ao autor como suspeito ou
averiguado, sem imputar-lhe a prática de ato ilícito, “limitando-se a
reproduzir os fatos registrados no boletim de ocorrência e informados pelos
policiais que atenderam a ocorrência” (fl. 79). Acrescenta que a matéria
jornalística informou o público que estava veiculando informações prestadas
pelos policiais e pela testemunha. Salienta que o apresentador do programa
e o repórter não acusaram o autor da prática de estupro. Argumenta que a
imagem do autor foi veiculada com exclusiva finalidade jornalística, para
ilustrar a reportagem envolvendo suposta prática de estupro, de modo que
prescindia de autorização. Sustenta que não restou demonstrado o dano
moral alegado pelo autor, que não submetido a humilhação e continua
residindo no mesmo endereço. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum indenizatório.
Por sua vez, recorre o autor, de forma adesiva. Pleiteia a
majoração da indenização por dano moral para o valor de R$ 120.000,00.
Ressalta que continua sofrendo os efeitos da reportagem, “posto que a
notícia falsa de estuprador permanece veiculada nas redes sociais da
recorrida” (fl. 99). Acrescenta que o Boletim de Ocorrência demonstra ter
sido liberado pelo Delegado de Polícia por se tratar de um engano.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 89/95 e 98/101).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1059652-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.919
Trata-se de “ação de indenização por dano moral”
ajuizada por ANTONIO SOBRAL DE LIMA FILHO contra REDE RECOR DE
TELEVISÃO.
O autor narrou, na petição inicial, que foi acusado de
participar da prática de estupro coletivo em 26/08/2015. Afirmou ter sido
conduzido à Delegacia de Polícia, “onde foi constatado que não passaria de
um engano pois o autor jamais cometeu qualquer ilícito penal” (fl. 02).
Aduziu que a ré se aproveitou da situação e, por meio de reportagem
exibida no programa “Cidade Alerta”, vinculou a imagem do autor e de seus
colegas à prática de estupro de uma mulher. Argumentou que “teve sua foto
veiculada nas redes de televisão e internet sem seu consentimento,
causando-lhe enormes aborrecimentos e ameaças” (fl. 02). Acrescentou que
“teve que se mudar do local para poder esclarecer os fatos sem que sua
vida fosse ceifada antes” (fl. 02).
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
O D. Juízo a quo julgou procedente o pedido formulado
pelo autor, nos seguintes termos (fls. 59/62):
"Conheço diretamente do pedido, nos termos do
art. 355, I do CPC.
Trata-se de ação na qual o autor pretendeu a
condenação da ré em indenizar os danos morais sofridos
em virtude da veiculação e reportagem, no programa
denominado “Cidade Alerta”, no qual foi-lhe imputada
conduta criminosa de estupro contra Jéssica Paula da
Silva.
Não se ignora que as liberdades de expressão,
crítica e imprensa são inerentes ao Estado Democrático
de Direito e que há proteção constitucional (art. 5o, IV, IX
e XIV da Constituição Federal).
Contudo, a liberdade de imprensa não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1059652-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.919
absoluta e deve ser responsável.
Este juízo não contesta o caráter repugnante do
crime de estupro, nem discorda da necessidade da
realização de denúncias contra abusos desta natureza.
Contudo, apesar de a ré aduzir ter reproduzido
informações decorrentes do B.O. e relatos dos policiais
que atenderam a denúncia, não é o que se observa. Da
leitura do boletim de ocorrência de fls. 41/45 juntado pela
própria ré, extrai-se que, embora a suposta vítima tivesse
suspeitas de que foi colocado “algo” em sua bebida,
relatou também não sentir qualquer espécie de dor que
relacionasse o fato com agressão sexual e que não tinha
lembrança dos fatos. Por outro lado, às fls. 11, colacionou-
se print do site da ré, com a fotografia do autor e os
dizeres “Homem sequestra namorada para estuprá-la
com mais quatro amigos”.
É evidente, portanto, que a reportagem excedeu
os limites do exercício regular do direito, pois não se
limitou a divulgar as informações contidas no Boletim de
Ocorrência, mas que vinculou a fotografia do autor à
autoria do estupro narrado, conforme se observa da cópia
de seu documento (fl. 08), comparada com a fotografia
que acompanha a notícia (fl. 11). Note-se que não foram
utilizadas expressões como “suspeito” ou “indiciado”, mas
foi veiculada a informação de um “sequestro” para fins de
se realizar o estupro, conclusão diversa do delegado de
polícia, já que não lhe inspirou convicção da denúncia
sem o exame de corpo de delito, evidente o caráter
sensacionalista da matéria.
Nesta seara, é notório o dano moral sofrido em
decorrência da divulgação de sua fotografia vinculada à
prática de crime, que obviamente tem alta repercussão e
supera, em muito, os aborrecimentos e transtornos
cotidianos. Implica sim, em constrangimento, vergonha e
humilhações, abalo à reputação, honra e imagem que
possuía entre as pessoas de seu circulo familiar,
profissional
ou mesmo profissional, cujas dúvidas
levantadas nem sempre são afastadas por completo,
apesar de passados os anos.
Quanto ao montante, tenho que se deve atender
aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como o grau de culpa, extensão e condição financeira das
partes. Assim, a quantia de R$ 60.000,00 se mostra
razoável e em consonância com a nossa jurisprudência:
“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1059652-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.919
pedido e extinto o processo, nos termos do art. 487, I do
CPC. Condeno a ré a indenizar os danos morais sofridos
pelo autor na importância de R$ 60.000,00 atualizados
desde a presente publicação e com juros de mora de 1%
a.m. desde a citação. Pela sucumbência, arcará a ré com
as custas processuais e com os honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação".
Contra esta decisão se insurgem ambas as partes.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão da ré merece parcial acolhida.
O direito à liberdade de imprensa e expressão é
assegurado pela Constituição Federal, que, em seu artigo 5o estabelece que
“é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (inciso
IV), assim como “é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”
(inciso IX) e “assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional” (inciso XIV).
De outra parte, a liberdade de imprensa não é absoluta,
encontrando limite em outras garantias fundamentais, como aquela prevista
no artigo 5o, inciso X, da Carta Magna, segundo o qual “são invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação”.
Portanto, é inadmissível o exercício da liberdade de
imprensa de forma desmedida, sendo reprovável a prática de abusos
consistentes na veiculação de notícias falsas ou com nítida intenção de
macular a imagem e a honra de determinada pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1059652-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.919
Na hipótese, não há como considerar que a conduta da
ré não tenha violado direitos da personalidade do autor, causando o dano
moral por ele alegado.
De fato, é inegável que a ré agiu de forma inadequada
ao publicar manchete de matéria jornalística, acompanhada de foto do autor
e um de seus colegas, com o seguinte teor: “Homem sequestra namorada
para estuprá-la com mais quatro amigos” (fl. 11).
Com efeito, embora a ré sustente que o apresentador do
programa “Cidade Alerta” e o repórter “apenas relataram os fatos registrados
no boletim de ocorrência e nos relatos das pessoas envolvidas no episódio”
(fl. 79), é inequívoco que a manchete divulgada pela requerida tratou o
requerente como um dos autores dos crimes de sequestro e estupro, e não
como suspeito de supostos crimes.
Realmente, o referido tratamento não condiz com o
relato constante do Boletim de Ocorrência lavrado pela Autoridade Policial,
segundo o qual o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia para
averiguação da prática dos crimes de estupro e lesão corporal, após
policiais receberem “denúncia de que indivíduos haviam arrastado uma
moça para dentro da residência sita no local dos fatos”, onde localizaram
“na cama de um dos cômodos uma moça que aparentava estar muito
embriagada e sem a camisa, apresentando ferimentos no rosto e cabeça”
(fls. 41/45).
Nesse passo, cumpre destacar que, diversamente do
que alega o autor, ele não foi dispensado pelo Delegado de Polícia por ter
sido constatada a ocorrência de engano quanto ao seu envolvimento na
prática de suposto crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1059652-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.919
Pelo contrário, o Boletim de Ocorrência lavrado pela
Autoridade Policial revela que os fatos “como apresentados não inspiram a
convicção deste signatário sem que se comprovem através das perícias
necessárias, já requisitadas, motivo pelo qual optou a Autoridade subscritora
pela sua perquirição em sede de Inquérito Policial, desde já instaurado” (fl.
44).
É oportuno destacar, ainda, que não há nos autos
notícia da conclusão do referido inquérito.
Contudo, ao vincular a imagem do autor à afirmação de
autoria dos crimes de sequestro e estupro sendo que o crime de sequestro
sequer foi investigado pela Autoridade Policial , a ré excedeu o exercício
regular da atividade jornalística e atingiu indevidamente a honra do autor.
Sendo assim, é inequívoco que o autor sofreu dano
moral.
A respeito do dano moral, confira-se lição da mais
abalizada doutrina:
"Só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos" (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1059652-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.919
Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 80, grifo nosso).
Ora, o fato de o requerente ter sua imagem divulgada
em veículo de comunicação de alcance nacional, com potencial de atingir
milhões de pessoas, associando-o à autoria de crimes de sequestro e
estupro, à toda evidência, supera o mero aborrecimento, eis que faz recair
sobre ele a prática de crimes graves e amplamente repudiados pela
sociedade.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
"INDENIZATÓRIA
-
DANOS
MORAIS
-
LEGITIMIDADE DA EMISSORA PRINCIPAL POR ATOS
DE SUAS AFILIADAS - MATÉRIA VEICULADA PELA RÉ,
ATRIBUINDO
À
CO-AUTORA
AS
AGRESSÕES
SOFRIDAS
PELAS
FILHAS

INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO QUE NÃO SÃO
ABSOLUTAS OU ILIMITADAS RÉ QUE TEM O DEVER
DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA INFORMAÇÃO
ANTES DE SUA VEICULAÇÃO - DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS - VERBA DEVIDA INDENIZAÇÃO
QUE,
DADAS
AS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO, FOI FIXADA DE FORMA ADEQUADA -
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS" (TJSP;
Apelação Cível 1001119-98.2016.8.26.0266; Relator (a):
Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 3a Vara; Data do
Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019).
"APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
REPORTAGEM JORNALÍSTICA

Sentença de improcedência
Insurgência do autor

Matéria
jornalística
com
informações
inexatas

Reportagem que retratou o autor, bem como demais
policiais militares, como diretamente envolvidos em ato
ilícito, quando na verdade apenas foram ouvidos em
informações, em investigação inicial
Divulgação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1059652-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.919
informação incorreta
Danos morais configurados

Indenização devida
Sentença reformada
Recurso
parcialmente
provido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1002563-58.2016.8.26.0011; Relator (a): Maria Salete
Corrêa Dias; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro:
12/06/2019).
"APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS.
MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DE IMAGEM
DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO NO
CRIME DE HOMICÍDIO NARRADO PELA RÉ. DANO
MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
QUE DEVE SER ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO
DA RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO. A divulgação equivocada da imagem da
pessoa como parte envolvida em crime de homicídio gera
dano moral. A fixação do valor da indenização, entretanto,
deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, levando em conta a capacidade econômica
das partes, a extensão do dano e reprovabilidade da
conduta, com a finalidade de atenuar o sofrimento havido,
sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa" (TJSP;
Apelação Cível 1009716-57.2019.8.26.0361; Relator (a):
Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro:
28/04/2020).
Não obstante, o recurso da ré merece melhor sorte
quanto à pretensão de redução do valor da indenização arbitrado pelo D.
Juízo a quo.
De fato, a estipulação do quantum indenizatório deve
ser ponderada, de modo a ser suficiente para amenizar o abalo sofrido e
inibir a repetição da conduta danosa, sem, de outra parte, importar
enriquecimento sem causa do lesado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1059652-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.919
Na hipótese, como visto, a ré extrapolou o exercício
regular da atividade jornalística ao noticiar que o autor teria participado de
sequestro com a finalidade de praticar o crime de estupro.
Por outro lado, não se pode ignorar que o equívoco da
ré não teve a repercussão na proporção narrada pelo autor.
Realmente, conquanto o autor alegue que foi constatado
que seu envolvimento “não passaria de um engano pois o autor jamais
cometeu qualquer ilícito penal” (fl. 02), o Boletim de Ocorrência juntado aos
autos pela requerida demonstra que houve a instauração de Inquérito
Policial para apuração dos crimes de lesão corporal e estupro, não havendo
notícia da conclusão das investigações (fls. 41/45).
Ademais, o documento indica que o autor figura em
Inquérito Policial instaurado para apuração da prática de crime de lesão
corporal (fl. 44).
Outrossim, embora o autor afirme que “vive tendo que
se mudar do local [onde reside] para poder esclarecer os fatos sem que sua
vida fosse ceifada antes” (fl. 02), a sua qualificação na petição inicial
demonstra residir no mesmo endereço da época dos fatos (fls. 01 e 43).
Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso
concreto e tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
adotados por este E. Tribunal de Justiça, o valor da indenização arbitrada
pelo juízo de primeiro grau comporta redução para R$ 20.000,00, que é
adequado aos fins colimados.
Por fim, registre-se que, em razão do acolhimento
parcial da pretensão da ré, não merece acolhida o pleito de majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1059652-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.919
indenização por dano moral, formulado pelo autor em sede de recurso
adesivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso da ré, para reduzir o valor da indenização para R$ 20.000,00, e
nego provimento ao recurso adesivo do autor.
Renato Rangel Desinano
Relator